Tribunal: TJDFT
Processo: 0011967-31.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0011967-31.2014.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIANA AVILA RAMALHO MUDROVITSCH DECISÃO O DISTRITO FEDERAL, por meio da petição de ID 15792112, noticia que em 26/7/2019 já haviam sido julgados os embargos de declaração por ele opostos contra o acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura que negou provimento ao agravo interno interposto por MARIANA AVILA RAMALHO MUDROVITSCH. Requer, assim, a nulidade do acórdão dos aclaratórios de ID 15638935. Com razão o peticionante. Em consulta aos autos físicos que originaram este processo judicial eletrônico (2014.01.1.1.053539-5), verifica-se que, em 26/7/2019, houve o julgamento dos embargos de declaração. Logo, declaro nulo o acórdão de ID 15638935. À Secretaria para que junte aos autos cópia da respectiva decisão faltante, e para que certifique o trânsito em julgado. Após, remetam-se o processo ao SERATS para autuação dos agravos de ID 12121130 e de ID 12121139, interpostos com fundamento no artigo 1.042 do CPC, e endereçados às Cortes Superiores. Por fim, ao SERATS para que promova a conclusão para análise dos referidos recursos, tendo em vista a impossibilidade dessa apreciação ser feita por meio do perfil do Conselho da Magistratura no PJE. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios